Tribunal: TCU
Processo: 003.382/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2480/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.382/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Mortari Machado (XXX.753.020-XX); Edgar Ricardo Montiel Armoa (XXX.382.691-XX); Juliana Santos de Oliveira Ruas (XXX.213.425-XX); Klinger dos Reis Silva (XXX.963.612-XX); Malaquias Junior de Lacerda Nascimento (XXX.465.283-XX); Marcia Helena Soares Costa (XXX.611.493-XX); Mariana Amalia de Castro Soares Ribeiro Dias (XXX.855.662-XX); Patricia Dantas de Azevedo (XXX.974.614-XX); Pedro Felipe Gomes Nicz (XXX.720.169-XX); Vanessa do Rosario Albuquerque (XXX.452.484-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.